Tribunal: STF
Processo: Rcl 18337
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA SOB O REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.770/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida torna inviável o manejo da reclamação. 



    2. No julgamento da ADI 1.770/DF esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. 



    3. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para determinar a reintegração da autora da reclamação trabalhista não está relacionada com o disposto no art. 453, § 1º, da CLT, mas sim com a disposição insculpida no § 10 do art. 37 da Carta Magna. 



    4. Agravo regimental desprovido.